Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800712-48.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILLIAN MARCIAL LIMA BARROS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800712-48.2023.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILLIAM MARCIAL LIMA BARROS
(ADV: LAISE LOPES – OAB/APA Nº 20.848).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a absolvição do apelado quando inexiste comprovação segura nos autos de que o agente efetivamente praticou o delito. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença do MM. Juizo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o apelado WILLIAM MARCIAL LIMA BARROS, da imputação do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB. (ID 15538838)

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado
WILLIAM MARCIAL LIMA BARROS
, nas sanções punitivas do art.
157, §2º, II, do CPB
, destacando o valor da palavra da vítima apresentando sua versão, em sede inquisitorial, e corroborada pelos depoimentos testemunhais sob o crivo do contraditório e ampla defesa, enfatizando suficiência probatória a configurar a autoria e materialidade delitivas. (ID 15538843).

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória, aduzindo que a vítima trouxe suspeitas acerca da autoria do apelante, não havendo certeza a embasar um édito condenatório. (ID 15538847)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo, acertadamente, que a incerteza da autoria delitiva enseja a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. (ID 18170419)

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO CONDENATÓRIO

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese: (ID 15538729)

Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte especificado, que no dia 17/01/2023, por volta de 20h15min, a vítima Gleidson Barbosa dos Santos que trabalha de uber moto, recebeu chamado de passageiro para apanhá-lo no terminal rodoviário para onde se deslocou e lá chegando, foi abordada pelo denunciado e parceiro que, munidos de arma de fogo tipo revólver calibre 22, anunciaram o assalto e ordenaram que ela levantasse os braços, ocasião em que a mandaram sair da motocicleta na qual montaram e empreenderam fuga.

Ocorre que a vítima passou a monitorar a motocicleta, via GPS instalado no veículo, ao mesmo tempo em que passava as informações aos Policiais Militares que tinha acionado pelo 190, tendo o acusado sido encontrado, pela guarnição da VTR 0019, às proximidades do canal do galo, Bairro Sacramenta, abandonando o veículo, tendo o outro assaltante empreendido fuga, momento em que foi preso em flagrante pela guarnição da polícia militar.

Interrogado em juízo, o denunciado disse que não foi o autor do assalto e estava apenas próximo à motocicleta.

A arma de fogo não foi encontrada em poder do denunciado.

A autoria e materialidade do presente crime de roubo qualificado, resta-se perfeitamente demostrada nos autos via depoimento da vítima, de testemunhas, auto de apresentação e apreensão, aliado a todo contexto probatório produzido.

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado, em relação ao crime imputado, aplicando o princípio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de WILLIAN MARCIAL LIMA BARROS pelo crime de roubo majorado,
aduzindo, em suma, robustez probatória diante das provas carreadas aos autos, principalmente os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, contundentes no sentido de comprovar, de forma indubitável, autoria e materialidade delitivas, corroborando os elementos colhidos na fase investigativa.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes ao apelado, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico.

Para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

Analisando as provas produzidos, entendo que a autoria delitiva restou incerta. Explico.

Em que pese os depoimentos judiciais dos policiais se mostrarem coerentes e harmoniosos entre si, o denunciado apresentou versão verossímil, que suscitou dúvida sobre sua participação no crime.

Os policiais informaram em juízo ter visto o denunciado abandonando a motocicleta subtraída e seguido em fuga a pé por um beco até que foi preso em flagrante.

Um dos policiais informou, inclusive, que o denunciado foi preso dentro de uma residência, fato que é corroborado pelo depoimento judicial do denunciado. Ocorre que o denunciado explicou que teria ali se abrigado apenas porque percebeu a presença da polícia.

A versão do réu mostrou-se segura, precisa e igualmente coerente. A alegação de que não teve participação no crime e que se abrigou no imóvel onde foi encontrado, no qual costumava prestar serviço, apenas por receio dos policiais, mostra-se factível, sobretudo porque o réu estava com tornozeleira eletrônica, o que certamente chamaria atenção da polícia.

Pois bem. Entendo que a versão dos policiais, embora coerente, não deve obter relevo em detrimento da versão do denunciado, pois é plenamente possível que tenham se equivocado durante as diligências para a captura dos criminosos. É possível que os policiais, ao visualizarem o denunciado se escondendo no imóvel, tenham acreditado que ele era um dos criminosos em fuga.

Com efeito, não tendo a vítima comparecido em juízo para confirmar a participação do réu no crime, diante da versão verossímil apresentada por ele, entendo que a dúvida persiste no tocante à autoria do crime.

Assim, imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

(...)

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo.

(...) (GRIFEI)

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Válido destacar que o magistrado assevera em seu convencimento, do exame do conjunto probatório produzido, apesar da versão coerente apresentada pelos policiais, eles podem ter se equivocado durante as diligências e captura do criminoso, pois entendo perfeitamente possível de ter ocorrido a situação em conformidade com o relato do apelado, que relatou detalhadamente sua conduta e seu receio em ser perseguido por policiais, já que usava monitoramento eletrônico, assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de
não ser possível emitir decreto condenatório
, em razão dos depoimentos testemunhais, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, por não serem suficientes a elucidar a dinâmica dos fatos, motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da autoria delitiva, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Sobre o assunto, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial. 2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação. 3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo. 4. No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show up - que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito. 5. Colaciono, por oportuno, excerto da sentença absolutória, em que o magistrado afirma sobre o contexto probatório amealhado "que esse não traz a certeza necessária, ínsita à edição de juízo condenatório, quanto à autoria do delito de roubo em relação ao acusado. [...] A vítima reconheceu o réu por fotografia na Delegacia, porém, apesar de ter comparecido em juízo, não foi realizado o reconhecimento pessoal. Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. [...] Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. [...] Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível". 6.
Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que "não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo"
. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.108.339/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise dos autos, constato que as informações apresentadas não foram suficientes a embasar um decreto condenatório.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, em conformidade com o parecer ministerial, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025